Tribunal: TJDFT
Processo: 0701982-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701982-70.2022.8.07.0000 RECORRENTE: LINDOIA BARRETTO VINHAS RECORRIDOS: CASAPRONTA COMÉRCIO E REPRESENTACÕES LTDA - ME, ALTEMIR SEVERO DOS SANTOS, OSMAR CARDOSO DE OLIVEIRA, LRM CONSTRUTORA LTDA - ME, ROBERTO DE OLIVEIRA COSTA, SUSANA DE SOUZA PEREIRA, BARU CONSTRUTORA INCORPORADORA E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME, DANIEL LOURENCO PALMEIRA, DELSON JOSE PALMEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLURALIDADE DE RÉUS. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INCIAL. ÚLTIMA CITAÇÃO VÁLIDA. IMPUGNÇÃO . EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. 1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. 2. Os juros são efeito natural da obrigação e da mora, e, conforme o princípio da unidade da obrigação, ainda que somente um dos devedores solidários tenha sido constituído em mora, todos responderão pelos juros daí resultantes. Precedente. 3. Configurada obrigação solidária decorrente de relação de consumo com pluralidade de réus, os juros de mora devem incidir da data da última citação válida. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV, V e VI, 1.022, incisos II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 275, 280, 283, 405, todos do Código Civil; e 240 do Código de Processo Civil, defendendo que os juros de mora devem incidir para todos os devedores a partir da primeira citação válida. Invocam dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP e do TJRS para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento dos artigos 275, 280, 283, 405, todos do Código Civil; e 240 do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010